Tribunal: CARF
Processo: 11128.722044/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722044/2011-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.510 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam juntados
ao presente processo as telas do Siscomex conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, fls. 15 e
seguintes, foi apurada pela fiscalização o não registro da presença de carga correta
relativa aos contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932. Através da PCI DIVIG
011/700.034, fl. 02, o depositário informou que os contêineres receberam presença de
carga no Terminal de Santos da empresa, mas foram armazenados fisicamente no
Terminal de Guarujá da mesma empresa.
Pela não prestação correta da informação sobre a carga, a fiscalização considerou que
foi descumprida a obrigação acessória do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN
SRF n° 800/07. Dessa forma, aplicou a multa do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n°
37/66.
Intimada em 13/10/2011, fl. 28, a interessada apresentou impugnação e documentos em
11/11/2011, juntados às fls. 54 e seguintes, alegando, em síntese:
1. Alega que de fato deixou de prestar a informação correta sobre a presença de carga
do CE 151005226607009. Afirma que isso não é um motivo para a aplicação da sanção
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722044/2011-35
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

cominada. Afirma que as mercadorias dos contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932
do navio Loa foram recebidas no Clia-Guarujá mas a presença de carga foi realizada no
Clia-Santos. Afirma que prontamente foi solicitada à Alfândega do Porto de Santos a
redestinação da mercadoria pois já havia sido registra a sua DTA. Afirma que a
Alfândega de Santos autorizou a remoção da carga, não havendo assim prejuízo ao
controle aduaneiro. Afirma que não deixou de prestar a informação sobre a carga,
conduta omissiva, não havendo prejuízo ao controle aduaneiro. Alega a ocorrência de
denúncia espontânea.
2. Cita doutrina sobre infração e sanção administrativa. Reafirma que a infração prevê
conduta omissiva. Reafirma que prestou a informação, apesar de ter feito no recinto
errado. Afirma não ter havido dolo de prejudicar o controle aduaneiro. Alega assim
violação ao Princípio da Legalidade do art. 5°, II da CF. Alega ainda violação ao
Princípio da Tipicidade. Cita doutrina sobre o tema.
3. Alega que a possibilidade de retificação do trânsito afasta a infração cominada. Cita o
art. 44 da IN SRF n° 248/02. Cita o art. 335 do Regulamento Aduaneiro.
4. Reafirma a ocorrência de denúncia espontânea do art. 138 do CTN. Cita doutrina
sobre o tema. Afirma que a fiscalização não agiu até o pedido de remoção da
impugnante.
5. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados para anular o
presente auto de infração.
É o relatório.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.698 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESENÇA DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato registro da
presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c
art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação correta da informação tipifica a infração
do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados: 1)
Atipicidade da Conduta; 2) Possibilidade de Retificação de Registro; 3) Denúncia Espontânea.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 em virtude de registro incorreto de
presença de carga em recinto diverso daquele que efetivamente foi armazenado.
Conforme consta do auto de infração, não restam dúvidas a respeito da motivação
da aplicação da presente penalidade, qual seja, a Recorrente informou presença de carga dos
contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932 no recinto alfandegado CLIA – Alemoa, mas
efetuou o armazenamento no recinto alfandegado CLIA – Guarujá (ambos da mesma empresa).

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.510 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722044/2011-35

A DRJ, em julgamento da impugnação apresentada, manteve a autuação
afirmando, em síntese, que os fatos se enquadravam na tipificação apresentada pela fiscalização,
pois descumpriu a obrigação acessória prevista no art. 5o da IN SRF no 680/06 c/c o art. 35 da IN
SRF no 800/07. Afirma que a obrigação acessória é de informar a presença de carga armazenada
no recinto alfandegado em que está a carga de fato, e não em outro lugar, não o fazendo na forma
e no prazo estabelecido pela SRF.
Na análise dos autos, tanto a fiscalização quanto a recorrente afirmam que a carga
adentrou em recinto alfandegado errado. Constam do processo apenas o pedido de transferência
de carga do recinto 8933203 para o 8933204, as Consultas do BL SUDU700010637039, dos
Contêineres SUDU5816932 e SUDU5647745, ambas as consultas extraídas do sítio
www.dteletronica.com.br. Entretanto, para fins de análise das efetivas informações prestadas
pela Recorrente, entendo que se faz necessário visualizar as telas do SISCOMEX onde constam
as informações relativas aos contêineres SUDU5687745 e SUDU5816932.
Portanto, considerando a necessária visualização das informações de presença de
carga efetuadas no SISCOMEX, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem junte aos autos as telas do referido sistema
nas quais constem os seguintes dados:
1) Data e hora de atracação da Embarcação LOA Viagem 5899/2010;
2) Data e hora em foi(ram) prestada(s) a(s) informação(ões) da presença de carga
pelo depositário do CE 151005226607009, do BL SUDU700010637039 e dos
Contêineres SUDU5816932 e SUDU5647745 bem como o respectivo recinto
alfandegado;
3) Eventuais retificações das informações de presença de carga;

Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a Alfândega de Santos/SP,
para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital